Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-65.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024231-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTIPULADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS JUSTO E RAZOÁVEL
– ADEQUAÇÃO
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

“
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005736-70.2023.8.11.0041

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos 0810510-08.2014.8.23.0010, 0802783-95.2014.8.23.0010, 0621336-93.2018.8.04.0001, 0800534-44.2014.8.23.0020 e 0000050-60.2014.8.04.4201) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
roga pelo provimento do apelo para o fim exclusivo de
“a) Majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, a luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, §20 do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC; b) Subsidiariamente, majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os em remuneraçao compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)”
(sic – Id

227222198).

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
relata que após a prolação da sentença opôs embargos de declaração, pleiteando a correção de vícios que apontara detalhadamente, todavia, o
decisum
foi omisso em sua fundamentação, bem como é
extra petita
, de modo que deve ser considerada nula.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse processual, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte autora apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Esclarece que a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Destaca acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Ademais, alega a inadequada distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo artigo 85 do CPC, bem como a sucumbência mínima do banco apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença, haja vista que “
a sentença de mérito extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda
” (sic – Id 227222201
).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 227222205 e 227222207, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo regularmente recolhido pelos recorrentes, conforme certificado no Id 227439175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise das preliminares aviadas pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
e

julgamento
extra petita.

Entretanto,
i
n casu
, o Magistrado sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que o
decisum
contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeita-se
estas preliminares.

Quanto à
inépcia da inicial
e a
falta de interesse processual por inadequação da via eleita
, o banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do artigo 22, § 2º, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do artigo 85 da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pela Magistrada na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos das
ações executivas nºs 0810510-08.2014.8.23.0010, 0802783-95.2014.8.23.0010, 0621336-93.2018.8.04.0001, 0800534-44.2014.8.23.0020 e 0000050-60.2014.8.04.4201.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Vejamos o aresto deste Sodalício sobre as preliminares examinadas:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1033087-52.2022.8.11.0041
, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante às semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
demandas executivas nºs 0810510-08.2014.8.23.0010, 0802783-95.2014.8.23.0010, 0621336-93.2018.8.04.0001, 0800534-44.2014.8.23.0020 e 0000050-60.2014.8.04.4201
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”

(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“
4.1. PROCESSO Nº 0810510-08.2014.8.23.0010. COMARCA DE BOA VISTA/RR.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 23/04/2014, o ajuizamento de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor de WELINGTON SENA DE OLIVEIRA, pleiteando o pagamento de R$ 31.018,76 (trinta e um mil, dezoito reais e setenta e seis centavos), ante o inadimplemento do requerido no cumprimento das obrigações pactuadas no Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física – nº 260/7476202, por meio do qual o banco credor concedeu um Limite de Crédito Pessoal/Limite de Cheque Especial ao consumidor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após a distribuição da petição inicial, o autor foi intimado para apresentar uma contrafé da petição inicial, viabilizando, assim, a citação do requerido.

O escritório autor, inicialmente, requereu a suspensão da tramitação do feito, visto que as partes encontravam-se em tratativas extrajudiciais visando a composição amigável da lide. Em seguida, o banco credor apresentou o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça e requereu a dilação do prazo concedido para a apresentação da contrafé da petição inicial junto ao respectivo cartório judicial.

O r. Juízo intimou o autor para que prestasse informações sobre o resultado das tratativas extrajudiciais realizadas pelas partes. Em cumprimento a essa intimação, o escritório autor informou que as tratativas extrajudiciais restaram infrutíferas e requereu o regular prosseguimento do feito, mediante a expedição de mandado de citação do devedor.

Deferido o pedido do autor, expediu-se o competente mandado de citação. Todavia o referido mandado não pode ser cabalmente cumprido pelo oficial de justiça porque o réu não foi encontrado no endereço indicado em petição inicial.

Desse modo, para que o requerido fosse devidamente citado, o exequente indicou dois novos endereços nos autos, pugnando pelo desentranhamento do mandado de citação anteriormente expedido. Na sequência, o requerente juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais relativas às diligências que seriam empreendidas pelo oficial de justiça.

O r. Juízo intimou o autor para que informasse qual dos endereços indicados deveria ser diligenciado pelo meirinho. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo autor.

Após a realização da diligência pleiteada, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de localizar o devedor no endereço indicado.

Em seguida, o banco credor requereu que fossem empreendidas diligências pelo oficial de justiça junto ao outro endereço informado anteriormente.

Após o deferimento do pedido do autor, o mesmo foi intimado para comprovar o recolhimento das custas de locomoção do oficial de justiça.

Inicialmente, o banco credor requereu a dilação do prazo concedido para o cumprimento da determinação judicial e, em seguida, requereu a juntada aos autos do comprovante de pagamento das despesas judiciais.

Diante da certidão lavrada pelo oficial de justiça atestando o resultado negativo das diligências realizadas objetivando a citação do devedor, o autor requereu a citação por edital do réu.

O r. Juízo indeferiu o pedido de citação por edital por entender que tal medida tem caráter excepcional. Razão pela qual fora determinada a realização de consulta de endereços do requerido nos sistemas eletrônicos INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Realizada a consulta no sistema INFOJUD, fora localizado outro endereço do devedor, o qual o requerente pleiteou que fosse diligenciado pelo oficial de justiça.

O pedido do autor fora deferido, desde que comprovado o pagamento das despesas judiciais necessárias.

Assim, após a apresentação do comprovante de pagamento das custas processuais, foram efetivas as diligências pleiteadas pelo autor. Todavia, o requerido também não foi localizado pelo oficial de justiça no endereço obtido por meio de consulta judicial.

O banco credor ainda requereu que fossem realizadas diligências pelo oficial de justiça naquele mesmo endereço, entretanto em horário de almoço, apresentando, em seguida, o comprovante de pagamento das custas de locomoção do oficial de justiça.

Depois de realizadas as diligências pleiteadas, o meirinho certificou que o devedor era desconhecido pelas pessoas que residiam naquele endereço, razão pela qual o requerente reiterou o pedido de citação editalícia do réu. Antes de apreciar o pedido do requerente, o r. Juízo achou por bem realizar nova pesquisa judicial de endereços do requerido, resultando na localização de um endereço. Local esse o qual o autor requereu que fosse diligenciado pelo oficial de justiça, apresentando, na sequência, o comprovante de pagamento das custas processuais necessárias para tanto.

O oficial de justiça certificou o resultado negativo das diligências empreendidas, razão pela qual o autor pugnou pela pesquisa de endereços do réu cadastrados no sistema SIEL.

Realizada a consulta judicial, fora localizado novo endereço. Local para o qual o autor requereu que fosse remetida carta de citação com aviso de recebimento pelos correios.

Diante do retorno do aviso de recebimento com resultado negativo para a tentativa de entrega da correspondência ao seu destinatário, o escritório autor ratificou o pedido de citação por edital do devedor.

O pedido de citação editalícia foi deferido pelo r. Juízo, que determinou a intimação do autor para que comprovasse o pagamento das custas de publicação do edital de citação. Intimação essa que foi devidamente cumprido pelo escritório autor.

Em seguida, ante o decurso do prazo fixado no edital de citação, sem que o devedor tivesse ofertado contestação, fora nomeada a Defensoria Pública para atuar na condição de curadora especial do réu.

O Douto Representante da Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral, pugnando pela improcedência da ação.

O autor impugnou a contestação defendendo a inexistência de qualquer irregularidade na ação de cobrança, que por esse motivo deveria ser julgada procedente, especialmente diante da não apresentação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na sequência, em cumprimento a determinação exarada pelo r. Juízo, o requerente informou que não possuía outras provas a produzir.

Assim, fora proferida sentença de procedência da ação, condenando o réu ao pagamento do valor indicado na petição inicial, além de custas processuais e honorários de sucumbência.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida, o escritório autor promoveu o cumprimento de sentença, apresentando os cálculos de atualização do valor do débito e requerendo a intimação do devedor para que realizasse o pagamento da dívida no prazo de quinze dias - sob pena de imposição de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Ante o deferimento do pedido do exequente, fora expedido o competente edital de intimação do executado, para que o mesmo realizasse o pagamento espontâneo do débito.

Como o executado não realizou o pagamento da dívida no prazo determinado, o exequente apresentou novo cálculo de atualização do débito e requereu que fosse procedida tentativa de bloqueio de ativos financeiros do devedor, via BACENJUD.

O Douto Defensor Público atuante naqueles autos apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por negativa geral, além de alegar, em sede de preliminar, a nulidade da intimação por edital do devedor ante a suposta inexistência de esgotamento dos meios disponíveis para intimação pessoal do executado.

O exequente apresentou resposta à impugnação alegando a inexistência de qualquer nulidade na intimação por edital, vez que restaram esgotados os meios disponíveis para intimação pessoal do devedor. Além disso, o exequente asseverou que inexistia qualquer irregularidade no processo de execução.

O r. Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, asseverando que a citação por edital realizada naqueles autos foi válida e regular.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

4.2. PROCESSO Nº 0802783-95.2014.8.23.0010. COMARCA DE BOA VISTA/RR.

O autor atuou com seu costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 05/02/2014, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra ANA CLAUDIA DE MATOS PEREIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 43.965,43 (quarenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), ante o inadimplemento da executada no pagamento das parcelas do empréstimo contratado, em 20/09/2010, por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista nº. 348/1451134.

A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR com a determinação de citação da executada, para que a mesma pagasse a dívida no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por fim, foi determinada a intimação do exequente para que comprovasse a realização do pagamento das despesas judiciais relativas aos atos que seriam praticados pelo oficial de justiça encarregado de conferir cabal cumprimento ao mandado de citação, penhora e avaliação expedido. escritório autor, inicialmente, apresentou o comprovante de pagamento das custas da diligência do oficial de justiça e, na sequência, comunicou o r. Juízo acerca da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, que fixou os honorários advocatícios em patamar insuficiente para remunerar dignamente o trabalho do advogado da parte exequente.

O escritório autor, ao requerer a juntada aos autos da cópia da petição do Agravo de Instrumento interposto, pugnou pela aplicação do juízo de retração, de modo que a decisão proferida fosse reconsiderada pelo seu prolator, fixando-se, assim, os honorários advocatícios de acordo com a legislação aplicável à espécie e de forma que representasse uma justa remuneração ao profissional, observando o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho já desenvolvido e o que ainda seria realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Após a citação da executada, a mesma compareceu aos autos para requerer a habilitação de seus advogados.

O oficial de justiça certificou nos autos a realização de penhora de bens móveis que guarneciam a residência da devedora.

Ante a ausência de pagamento espontâneo da dívida, o exequente apresentou cálculo de atualização do débito e requereu que fosse procedida tentativa de bloqueio de ativos financeiros da devedora, via BACENJUD.

Em seguida, fora juntado aos autos a cópia do acórdão do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, que fora provido pelo TJRR para reformar a decisão agravada, fixando os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais)

O autor fora intimado para manifestar acerca da certidão que atestava o fato de que a executada havia oposto Embargos à Execução, devidamente autuados em dependência ao processo principal de execução.

Em cumprimento a intimação expedida, o exequente informou que não tinha interesse na penhora dos bens que guarneciam a residência da devedora.

Além disso, o banco credor apresentou cálculo de atualização do valor do débito e ratificou o pedido de realização de tentativa de bloqueio de ativos financeiros da executada, via BACENJUD.

O r. Juízo achou por bem, antes de apreciar o requerimento do exequente, determinar que se aguardasse o julgamento dos Embargos à Execução. Assim, após a juntada aos autos da cópia da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, fora procedida tentativa de bloqueio de ativos financeiros da devedora, via BACENJUD, a qual resultou infrutífera.

Além disso, conforme pleiteado pelo exequente, fora procedida à consulta de bens passíveis de penhora de propriedade da executada no sistema RENAJUD, por meio do qual somente foram encontrados veículos com restrições judiciais preexistentes.

Assim, diante da não localização de bens penhoráveis da devedora, o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Findado o prazo de suspensão, o exequente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu que fosse procedida nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros da devedora, via BACENJUD.

O r. Juízo determinou que fosse procedida tentativa de constrição patrimonial em face do devedor por meio dos sistemas eletrônicos BACENJUD e RENAJUD.

Em seguida foi certificado o resultado negativo da pesquisa judicial, vez que somente foram encontrados veículos em nome da devedora, todavia os mesmos contavam com restrições judiciais preexistentes.

O exequente manifestou o desinteresse na penhora dos automóveis, pugnando pela inserção de restrição judicial de circulação sobre os mesmos. Por fim, pleiteou a expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal, para que fossem fornecidas cópias das declarações de bens e renda cadastradas naquela instituição em nome da devedora. Pedido esse que foi deferido pelo Julgador.

Em seguida, o exequente requereu a inclusão dos dados da devedora no cadastro de restrição ao crédito SERASAJUD.

Após a consulta ao resultado da pesquisa efetuada no INFOJUD, por meio do qual não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da devedora, o exequente requereu o emprego de meios alternativos de execução, notadamente a apreensão da CNH e do passaporte da devedora, além do bloqueio de todos os cartões de crédito que por ventura existissem em seu nome.

O r. Juízo indeferiu o pedido de emprego de meio alternativos de execução, por entender que tais medidas seriam inócuas para o fim ao qual se presta o processo de execução.

Desse modo, diante da não localização de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, o exequente requereu a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1º do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Após o encerramento do prazo de suspensão determinado, o exequente apresentou cálculo de atualização do débito e requereu que fosse procedida nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros do devedor, via BACENJUD. O r. Juízo indeferiu o pedido de penhora online, vez que com a promulgação da Lei 10.869/2019 havia a possibilidade de que a prática de atos de constrição online em face de devedores fosse interpretada como abuso de autoridade.

O exequente requereu a reconsideração da decisão judicial apresentando entendimento jurisprudencial consolidado acerca da legalidade da utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial.

Em seguida, o exequente requereu a juntada de cópia do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros do devedor, via BACENJUD. O exequente sustentou em seu recurso a legalidade da utilização da ferramenta eletrônica para penhora de dinheiro do devedor, conforme disposição expressa do Código de Processo Civil. Por fim, o exequente requereu que o TJRR concedesse efeito suspensivo ativo ao seu recurso, para fins de imediata reforma da decisão proferida.

Em sede de juízo de retratação, o Julgador manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Na sequência, fora juntada aos autos a cópia da decisão proferida pelo relator do recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de tutela recursal antecipada em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Após todo esse trabalho objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.3. PROCESSO Nº 0621336-93.2018.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM.

O autor com seu costumeiro zelo e dedicação também atuou na defesa dos interesses do Banco ora requerido ao promover, em 21/05/2018, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor JANDIRA MARQUES DA SILVA, por meio da qual pretendia o recebimento de R$ 52.560,86 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), ante o inadimplemento da executada no pagamento das parcelas do empréstimo contratado na data de 22/09/2017. A execução tinha como objeto a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Público) – n° 333.348.450.

O r. Juízo da 8ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM recebeu a petição inicial e determinou a citação da executada para pagar a dívida no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens. Além disso, para a hipótese de pronto pagamento, foram fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Por fim, fora determinada a intimação do exequente para que comprovasse o pagamento das despesas postais referentes à remessa de carta de citação com aviso de recebimento para o endereço indicado na petição inicial.

Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

Em seguida, fora juntado aos autos o aviso de recebimento que comprovava a não entrega da correspondência ao seu destinatário.

Assim, para que a devedora pudesse ser devidamente citada, o exequente indicou novo endereço nos autos, pugnando pela expedição de mandado de execução.

Após a comprovação do pagamento das despesas judicias, o oficial de justiça realizou as diligências pleiteadas pelo exequente. Todavia, a executada não pode ser localizada naquele endereço.

Desse modo, visando o prosseguimento do feito, o exequente informou novo endereço para que fosse diligenciado pelo oficial de justiça.

O exequente foi intimado para comprovar o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça. Depois de cumprida a determinação judicial, o meirinho atestou a impossibilidade de localizar o endereço fornecido pelo banco credor, restando prejudicada a tentativa de citação pessoal.

Diante do resultado negativo da última diligência realizada, o exequente informou outro endereço para localização da devedora, apresentando, na sequência, o comprovante de pagamento das custas processuais devidas.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido objetivando a localização da devedora, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também desses autos.

4.4. PROCESSO Nº 0800534-44.2014.8.23.0020. COMARCA DE CARACARAÍ/RR.

O autor atuou com seu costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 30/05/2014, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de MARIA ANTONIO DE JESUS SILVA, pugnando pelo pagamento de R$35.050,54 (trinta e cinco mil, cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), ante o inadimplemento da executada no cumprimento das obrigações pactuadas no Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças nº 530/7113166 e na Nota Promissória emitida para garantia do contrato principal.

A petição inicial foi devidamente recebida com a determinação de citação da executada, para que realizasse o pagamento da dívida no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Para viabilizar a citação da devedora, o exequente foi intimado para comprovar o pagamento das custas de locomoção do oficial de justiça. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

Ocorre que a executada não pode ser citada no endereço indicado em petição inicial, pois havia se mudado daquele local. Por essa razão, o exequente informou novo endereço para que fosse diligenciado pelo oficial de justiça, visando à citação da devedora.

O meirinho certificou a impossibilidade de encontrar a executada também nesse segundo endereço informado pelo banco credor.

Assim, diante da ausência de informações acerca do endereço atualizado da devedora, o exequente requereu que fosse procedida consulta judicial de seu endereço cadastrado nos sistemas eletrônicos INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL.

O pedido do exequente fora parcialmente deferido com a determinação de consulta de endereços da executada cadastrados no sistema INFOJUD, resultando na obtenção de um endereço localizado no município de Boa Vista/RR.

O banco credor requereu a expedição de Carta Precatória para comarca de Boa Vista/RR, de modo a possibilitar a realização de outra diligência para tentativa de citação pessoal da executada.

O pedido do exequente foi deferido pelo r. Juízo, desde que restasse comprovado o recolhimento das custas processuais devidas.

Entretanto, antes da expedição da respectiva carta precatória, o exequente requereu que a tentativa de citação fosse realizada mediante o envio de carta de citação com aviso de recebimento pelos correios.

Deferido o pedido do exequente, fora remetida a competente Carta de Citação. O aviso de recebimento da carta de citação fora devolvido apontando a entrega da correspondência para um terceiro estranho à lide.

Desse modo, considerando que todas as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, inclusive aquela realizada perante endereço obtido por meio de pesquisa judicial, coube ao escritório autor requerer a citação por edital da executada.

O r. Juízo determinou a realização de citação por edital e intimou o exequente para que comprovasse o pagamento das custas relativas ao ato citatório. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

Ante a certificação do decurso do prazo fixado no edital de citação, sem que houvesse qualquer manifestação da parte executada, o exequente apresentou cálculo de atualização do débito e requereu que fosse procedida tentativa de bloqueio de ativos financeiros da devedora, via BACENJUD.

Antes de determinar a realização da tentativa de penhora online, o r. Juízo achou por bem nomear a Defensoria Pública para que atuasse no feito na condição de curadora especial da devedora.

O Doutro representante da Defensoria Pública juntou aos autos defesa por negativa geral, a qual fora devidamente impugnada pelo escritório autor, que defendeu a inexistência de qualquer irregularidade na execução.

O r. Juízo não acolheu a defesa por negativa geral e determinou que fosse conferido regular prosseguimento ao feito, razão pela qual o escritório autor apresentou novo cálculo de atualização do débito e requereu que fosse procedida a tentativa de bloqueio de ativos financeiros da devedora.

Deferida e procedida a tentativa de penhora online, esta restou infrutífera.

Assim, visando o prosseguimento do feito, o exequente requereu que fosse procedida pesquisa patrimonial da devedora por meio dos sistemas eletrônicos RENAJUD e INFOJUD, a fim de que fossem penhorados tantos bens quanto bastassem para a garantia da execução. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Todavia, antes mesmo de ser concluída a consulta judicial nos mencionados sistemas eletrônicos, com o objetivo de localizar bens pertencentes à devedora e passíveis de penhora, na data de 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.5. PROCESSO Nº 0000050-60.2014.8.04.4201. COMARCA DE FONTE BOA/AM.

O autor, do mesmo modo, atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL promovida em desfavor de FRANK TORRES GOMES - ME, que teve como objeto a Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Aval – PJ nº 227/3595429, emitida em 22/04/2013. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 35.590,48 (trinta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) e foi ajuizada na data de 30/06/2014.

O exequente indicou em sua petição inicial um imóvel pertencente ao executado, o qual requereu que fosse penhorado na hipótese de inocorrência de pagamento voluntário da dívida.

O referido bem possuía a seguinte descrição: UM LOTE DE TERRAS SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA COM ÁREA TOTAL DE 420,00M2, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 145, LIVRO Nº 02-A, NO RGI DA COMARCA DE FONTE BOA/AM.

A petição inicial foi devidamente recebida com a determinação de citação do executado, para que o mesmo realizasse o pagamento da dívida no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, sendo esses reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento.

Em cumprimento as determinações exarada no mandado de citação expedido, o Oficial de Justiça certificou a realização da citação do executado. Além disso, o meirinho atestou que deixou de proceder à penhora de bens do devedor porque não localizou qualquer bem penhorável de sua propriedade.

Ocorre que, o ora requerente não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que
o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos

critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Na hipótese, observa-se que o togado sentenciante fixou os honorários advocatícios em
2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos nºs 0810510-08.2014.8.23.0010, 0802783-95.2014.8.23.0010, 0621336-93.2018.8.04.0001, 0800534-44.2014.8.23.0020 e 0000050-60.2014.8.04.4201)
, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 05 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister até a destituição, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Manaus-AM, Caracaraí-RR, Boa Vista-RR e Fonte Boa-AM
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tem-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MODIFICADO
para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com
recente

entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

E ainda:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SERVIÇOS PRESTADOS – COMPROVADO –
ARBITRAMENTO DEVIDO – REGRA PERCENTUAL – INAPLICÁVEL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
MAJORAÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR CONDIZENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012285-70.2021.8.11.0040, Relator: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
,
tão somente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
restando
prejudicada
a análise do apelo da

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº. 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024